Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO ART. 1.010, CPC. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, a decisão de ID 15911365 indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à autora, ocasião em que foi intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção.
2. Contudo, deixou transcorreu in albis ambos os prazos (ID 16106536) e não juntou as guias do preparo recursal e comprovantes dos respectivos recolhimentos, em desobediência ao disposto no §1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, §4o, do CC.
3. Assim, não sendo beneficiária da justiça gratuita, o recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)."
5. Indeferido os benefícios da justiça gratuita e não constatado o recolhimento do preparo e das custas processuais, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso da autora é medida que se impõe.
6. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra o banco recorrente. Narrou que vem recebendo inúmeras ligações e mensagens de cobranças por dívida de pessoa desconhecida (Flávia). Relatou que informou ao banco não possuir qualquer relação com Flávia e com a dívida cobrada, mas as cobranças não cessaram.
7. Assim, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica que deu origem ao débito, a condenação do Banco na obrigação de se abster de efetuar cobranças por meio telefônico, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
8. Recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condená-lo ao pagamento de R$ 500,00, à título de reparação pelo dano moral; e (iii) condená-lo na obrigação de não efetuar cobranças dirigidas à autora por meio telefônico, sob pena de multa pelo descumprimento.
9. Nas razões do recurso, sustenta de forma genérica a inexistência de falha e dano moral indenizável, bem como ausência de comprovação do dano moral, por fatos dissociados dos narrados pela autora na inicial e que deram ensejo ao ajuizamento da demanda. Outrossim, sequer menciona as razões de decidir da sentença vergastada, como o ato ilícito (cobrança indevida e de forma desarrazoada) e a legalidade das cobranças realizadas pelo réu, relativa à suposta dívida de terceiro via ligações telefônicas, as quais fundamentaram a condenação.
10. Afirma que: “Isso porque no plano moral não basta em si o acontecimento, mas sim a prova de sua repercussão prejudicialmente moral, no caso, que a espera enfrentada para o atendimento tenha causado ao recorrido algum tipo de dano.” (Grifo.); “Portanto, está suficientemente demonstrado que ao contrário do que fundamentou o magistrado singular, os fatos havidos nos autos não se enquadram nos casos de danos presumíveis (in re ipsa), sendo que, nesse sentido, caberia ao recorrido comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, incontestavelmente, não foi o que ocorreu, e, portanto, inexistem danos a serem reparados.” (Grifo.); “A fixação do quantum indenizatório deve considerar inexistir prova de qualquer constrangimento que tenha a parte autora recorrida efetivamente sofrido. Tais elementos devem encontrar eco no valor indenizatório.” (Grifo.).
11. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou, sucessivamente, a redução do valor do dano moral.
12. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação dissociada dos fatos e fundamentos em relação à sentença.
13. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista que as razões recursais, não guardam relação lógica com os fatos narrados na exordial, tampouco com os fundamentos da sentença vergastada, o que dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte da recorrida e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa[1] a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
14. Evidente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
15. Pelo exposto, deixa-se de conhecer o recurso interposto pelo réu, em razão da sua abordagem dissonante com o caso concreto e com os fundamentos da sentença, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
16. Recurso da autora não conhecido, em razão da deserção.
17. Condenada a autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
18. Recurso do réu não conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
19. Condenado o réu no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)